Tribunal: TJMT
Processo: 1020175-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020175-33.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FAGNER ALENCASTRO DE ALMEIDA - CPF: 011.450.921-28 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (RECORRIDO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1020175-33.2016.8.11.0041 - Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: FAGNER ALENCASTRO DE ALMEIDA.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – NULIDADE DE EXAME PSICOLÓGICO – CANDIDATOS EM PLENO EXERCÍCIO DE CARGO DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE DEFICIÊNCIA PSICOLÓGICA PARA FUNÇÃO DE POLICIAL – RELAÇÃO JURIDICA SOLIDIFICADA PELO DECURSO DO TEMPO – RAZOABILIDADE JURÍDICA – FASE CONCURSAL SUPRIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é razoável impor um rigor formal de um edital concursal quando o candidato se encontra exercendo regularmente, as suas atribuições policiais, com atestação de sua plena capacidade psicológica para a função policial e tornar nula a relação de emprego mantida com o Estado já solidificada pelo decurso do tempo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na ação anulatória de ato administrativo proposta pela parte recorrente em desfavor do recorrido, na qual visava à anulação da avaliação psicológica, em decorrência da falta de previsão de critérios objetivos para avaliação no edital.

assegurou aos recorridos a permanência no concurso público para o cargo de policial militar do Estado de Mato Grosso, por considerar ilegais os critérios de avaliação psicológica a que foram submetidos.

Em suas razões recursais, o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Sustenta a ilegalidade na aplicação do teste avaliativo do requerido.

A parte recorrida Estado de Mato Grosso apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Sustenta a ilegalidade na aplicação do teste avaliativo do requerente.

Acolho tal proposta recursal, eis que, nos autos, há documento técnico subscrito por profissional particular assinalado deficiência nos critérios utilizados para a avaliação psicológica.

Também convêm registrar que,
por força de decisão judicial obtida em sede de antecipação de tutela jurisdicional, foi assegurado ao concursando, o direito de prosseguir no concurso, o que ocorreu com aprovação do candidato nas demais etapas do certame concursal.

Também, penso ser imprescindível noticiar que o recorrente se encontra em pleno exercício do cargo de policial militar estadual, sem qualquer indício de desvio psicológico que possa comprometer o exercício de suas funções policiais.

Portanto, a meu sentir, no atual estágio jurídico administrativo em que se encontra o recorrente, ou seja, exercendo regularmente, as suas atribuições policiais, sem notícia de deficiência psicológica para a função policial, não há razoabilidade jurídica impor ao mesmo um rigor formal de um edital concursal, diga-se de passagem, questionável sob o ponto de vista técnico-jurídico, e tornar nula a relação de emprego mantida com o Estado recorrido e já solidificada pelo decurso do tempo.

Por tais motivos, penso que deve ser reformada a sentença fustigada no sentido de se considerar suprida a fase concursal psicológica a que foi submetido o recorrente, com estabilização de sua aprovação no concurso da polícia militar estadual, e consequente validação de sua nomeação, posse e exercício do cargo a que foram aprovados.

Nesse sentido, vale trazer em decote o entendimento jurisprudencial já adotado por este Colegiado senão vejamos:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO QUE JÁ SE ENCONTRA NOS QUADROS DA POLICIA MILITAR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – POSTERIOR EXAME MÉDICO DA CORPORAÇÃO AFIRMANDO AUSÊNCIA DE DESVIO PSICOLOGICO QUE COMPROMETA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES POLICIAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Diante da existência de resultado avaliatório emitido por médicos corporação militar atestando que o candidato não porta desvio psicológico que possa comprometer o exercício da função policial, deve ser deferida a tutela antecipada visando sua permanência nos quadros da Policia Militar Estadual.

(RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002325-55.2017.8.11.0000 – Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida – data do julgamento: 31/10/2019).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de declarar a nulidade da avaliação psicológica que foi submetida à parte recorrente, considerando suprida tal fase concursal, e tornando definitiva sua permanência na Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022